Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-16.2023.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000460-16.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL
–
JUSTIÇA GRATUITA –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
PEDIDOS INDEFERIDOS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Indefere-se o pedido de justiça gratuita quando a parte não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
; e o
parcelamento das custas é admitido diante da efetiva demonstração da necessidade pela parte (
art. 98, § 6º, do CPC e art. 468, §§6º e 7º, da
CNGC
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu
os pedidos de gratuidade de justiça e parcelamento das custas processuais formulados pelo ora agravante determinou a realização do preparo em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

O agravante
reitera o requerimento,

arguindo que
o indeferimento configura indevid
a violação de acesso à justiça.

Afirma que
o valor é elevado e que não há razão para que o parcelamento não seja deferido, visto que n
ão traz qualquer ônus ao Judiciário
.

Pede a reconsideração da decisão “
de modo a autorizar o parcelamento em 06 (seis) vezes do preparo a ser comprovado neste recurso, nos moldes do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil
”
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pretende que seja deferido o benefício da justiça gratuita ou o parcelamento das custas processuais.

Conforme constou na decisão recorrida, a
inda que se admita o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando não houver na lide elementos que confirmem a incapacidade financeira alegada.

A declaração a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC gera apenas presunção relativa da necessidade de obtenção do benefício, como já consolidou o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Já o art. 98, §6º, do CPC, estabelece que, “
Conforme o caso
, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
. (Sem negrito no original).

E o art. 233, §3º, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, permite a quitação em até 6 parcelas mensais e sucessivas.

Logo, o parcelamento é viável, no entanto trata-se de questão subjetiva, cuja análise tem de ocorrer de forma individualizada.

Nestes autos, embora intimado, o
agravante
não anexou nenhum documento que confirme a imprescindibilidade da concessão da justiça gratuita ou sua impossibilidade de fazer o pagamento à vista, e nos autos não há evidência alguma nesse sentido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024